Tribunal: TJSP
Processo: 1017364-56.2023.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Consórcio
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ção das custas, observando-se os parâmetros corretos. Inércia injustificada que enseja o reconhecimento da deserção. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1017364-56.2023.8.26.0100; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Consórcio

Relator(a):

Maria Salete Corrêa Dias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que julgou deserta a Apelação interposta pela ora agravante. Não acolhimento. Cálculos anteriormente apresentados pela Z. Serventia que se encontravam equivocados, tendo sido proferida decisão intimando a parte Apelante à complementação das custas, observando-se os parâmetros corretos. Inércia injustificada que enseja o reconhecimento da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que julgou deserta a Apelação interposta pela ora agravante. Não acolhimento. Cálculos anteriormente apresentados pela Z. Serventia que se encontravam equivocados, tendo sido proferida decisão intimando a parte Apelante à complementação das custas, observando-se os parâmetros corretos. Inércia injustificada que enseja o reconhecimento da deserção. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.